Tribunal: TJDFT
Processo: 0721144-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus redigido de punho próprio pelo paciente FABIANO SABINO PEREIRA, interno do sistema penitenciário. Extrai-se das razões manuscritas pelo paciente seu inconformismo com a sua condenação definitiva e com a respectiva sanção penal que lhe foi aplicada nos autos da ação penal tombada sob o número 0007578-49.2017.8.07.0001 (ID 26920598). Ademais, o paciente indica que possui advogada particular. Desse modo, inicialmente, determino a intimação da nobre causídica indicada pelo paciente, Dra. Mariana Dias da Silva, OAB/DF 46.838, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, exerça sua defesa técnica e, particularmente, esclareça se há utilidade no processamento da presente impetração, tendo em vista que, ao que consta, pendem de julgamento por parte da egrégia 1a Turma Criminal embargos de declaração opostos contra o v. acórdão confirmatório da condenação do paciente. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator